Tribunal: TJPA
Processo: 0003628-92.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003628-92.2012.8.14.0201

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003628
-
92.2012.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (VALÉRIA PORPINO NUNES)

APELADO: ANA CLÁUDIA DOS SANTOS LIMA

DEFENSOR PÚBLICO:

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE
FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E EM CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES(ART
.
155, § 4º, II E IV. DO CPB E ART. 244-B D
A LEI 8.069/90 -
ECA).

CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA
. PROVIMENTO.
In casu
, em uma reanálise de todas as provas contidas nos autos, constato que foi produzida em juízo de provas suficientes que pudesse sustentar que a apelada praticou os crimes de
furto qualificado
e corrupção de menor em concurso material
(
art. 155, § 4º, II e IV. do CPB e art. 244-B DO ECA
, c/c art. 69 do CPB
), uma vez que as testemunhas policiais militares que teriam feito apreensão da acusada/apelada e da
res furtiva
, prestaram declarações em juízo, confirmando a materialidade e autoria delitiva. Noutro norte, saliento que a vítima, embora não tenha sido ouvida em juízo, entretanto, por ocasião do flagrante, prestou declarações em delegacia, onde confirmou perante a autoridade policial que a ré, juntamente com seu filho, furtou seu aparelho celular no dia 08/08/2012, por volta de 15h45min, após ter adentrado a sua residência, simulando a intenção de comprar seu imóvel, ocasião que seu filho recolhia o referido objeto. Destaque-se ainda as declarações da testemunha
JOSE VITOR MIRANDA GARCIA,
também ouvida somente em delegacia, sendo o moto-taxista que fez a condução da acusada, onde declarou os fatos narrados no dia 8/8/2012, quando o mesmo fora abordado por uma viatura policial, no qual resultou na detenção de ANA CLAUDIA.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para CONDENAR
ELOILSON DE AZEVEDO RIBEIRO

as penas do
ART.155,
§ 4º, II E IV. DO CPB E ART. 244-B D
A LEI 8.069/90, C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL, as penas de
03 (três) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa,
a
1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
em regime inicialmente aberto
, sendo
substituída
pela
prestação de serviço à comunidade
pelo mesmo período e multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 27 de
setembro
de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003628-92.2012.8.14.020
1

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (VALÉRIA PORPINO NUNES)

APELADO: ANA CLÁUDIA DOS SANTOS LIMA

DEFENSOR PÚBLICO:

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
através da Promotora de Justiça Valéria Porpino Nunes, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID. 4367021) que absolveu a ora apelante dos crimes tipificados no artigo 155, § 4º, II, IV e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, c/c art. 69
,
do CPB
.

Narrou à denúncia
(ID. 4366897)
“
que, no dia 08/08/2012, por volta de 17h foi detida em um moto
-
táxi a Sra. Cláudia Lima, juntamente com seu filho adolescente de 12 anos, a qual após simular interesse na compra de imóveis, permitia que o proprietário mostrasse aludido bem a ela, porém, durante a inspeção dos cômodos, a acusada determinava que seu filho adentrasse em outras partes do imóvel para de lá subtrair o que entendesse de valor pecuniário e assim ao deixarem o imóvel a vítima, somente iria perceber que havia sido furtada, quando a acusada já estivesse longe e segura com os objetos furtados
.

Desta forma incidiu a acusada às penas dos artigos 155, § 4º, II, IV e art.244-B da Lei nº 8.0
6
9/90, c/c art. 69, do CPB.

A denúncia foi recebida no dia 12 de setembro de 2012. (ID. 4366898)

O processo foi suspenso nos termos do art. 366, do CPP, em 02 de abril de 2014, retornando o curso processual com a citação da denunciada em 02/03/2017 (ID.4366904).

A Ré fora citada em 03 de março de 2017 (ID.4366907).

Em
razões recursais
(ID.4367023), o
Ministério Público
pugnou: 1) pela reforma da sentença, haja vista que prolatada em desconformidade com as
provas
produzidas nos autos, para condenar a apelada
ANA CLÁUDIA DOS SANTOS LIMA
, nas penas do artigo 155, § 4º, II, IV e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, c/c art. 69 do CPB.

Em sede de contrarrazões
(ID.4367025), a Defensoria Pública requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto. Por ausência de provas para subsidiar a condenação.

Nesta instância superior (ID.
4681053
) a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento,
a fim de que seja reformada a sentença absolutória proferida nos autos
, condenando a apelada
ANA CLÁUDIA DOS SANTOS LIMA
, nos termos da denúncia.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Belém/PA, de julho de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Ministério Público de 1º Grau, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID.4367021) que absolveu a apelada
ANA CLÁUDIA DOS SANTOS LIMA
dos crimes tipificados no art.
155, § 4º, II, IV
, do CPB
e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, c/c art. 69 do CPB.

O ora apelante postulou pela reforma da sentença de absolvição, para que seja a ora apelada condenada pelos crimes capitulados na denúncia.

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
merece acolhimento
, conforme razões delineadas abaixo.

Afirma o
Parquet
que a sentença absolutória não se encontra em consonância com as provas dos autos; que durante a instrução não restou dúvida quanto a materialidade e autoria delitiva; que os depoimentos colhidos durante o inquérito policial estão corroborados com as provas produzidas em juízo.

A sentença ora guerreada (ID.fls.
4367021
), prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que decidiu pela absolvição do réu, com base no art. 386, VII, do CPP, por entender que a instrução processual se mostrou insuficiente para gerar um juízo de certeza, pois as testemunhas inquiridas em juízo apenas relataram o que ouviram pelo Centro Integrado de Operações-CIOP sobre a contumácia delitiva da denunciada em cometer subtrações em imóveis que visitava, simulando interesse de adquiri-los, valendo-se de seu filho adolescente, assim como o termo de apreensão do objeto e o auto de entrega não se mostrarem suficientes sobre quaisquer das imputações constantes na exordial acusatória.

Assiste razão ao Ministério Público ao pugnar pela condenação da acusada pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, eis que, ao contrário do que julgou o juízo de primeiro grau, ficou evidenciado os referidos crimes contra a vítima J
orge Luiz da Silva
.

Da Materialidade e da Autoria
.

Passemos à análise das referidas declarações prestadas pelos agentes públicos, em juízo.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que a apelada praticou furto qualificado e corrupção de menores contra a vítima Jorge Luiz, subtraindo seu aparelho celular Samsung, modelo GT16220 e a quantia de R$ 2,00 (dois reais).

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento da testemunha
EDILSON BRAGA MIRANDA, Sargento da Polícia Militar,
que fez a abordagem da apelada e de seu filho menor de idade
, conforme declarações pr
es
tadas
em juízo (ID.4367021
),
in verbis:

“QUE que no dia do ocorrido estava em ronda no bairro do Tapanã, quando recebeu a informação de que uma mulher, juntamente com seu filho, chegou acompanhada de moto-táxi, em uma residência com placa de venda, onde a mulher simulou uma negociação com o proprietário enquanto seu filho furtava o aparelho celular do proprietário do imóvel. Após obterem êxito, empreenderam fuga. Narrou também que ainda em ronda após três ruas visualizou uma moto com três pessoas semelhantes às descritas pela vítima, que resolveu pará-las e que, de fato, se tratavam dos autores.”

Ratificando os termos prestados anteriores, a testemunha POLICIAL MILITAR
SANCLER DOS REIS BORGES
aludiu:

“QUE informou que tomou conhecimento dos fatos por uma circular informando que uma senhora juntamente com seu filho, uma criança, estava parando em imóveis com placas de venda. Ela distraía o proprietário enquanto seu filho furtava os objetos que possuíssem algum proveito econômico. Relatou também que, pelas características físicas indicada pelo ofendido, encontraram os autores que empreendiam fuga em um moto-táxi.”

A vítima
JORGE LUIZ DA SILVA,
embora não tenha sido ouvida em juízo, mas por ocasião dos fatos prestou declarações em delegacia (ID. 4367026):

“QUE por volta das 15h45min da tarde do dia 8/8/2012, quando se encontrava em sua residência, ali chegou uma senhora magra, de cabelos liso, aparentando a faixa etária de 35 anos de idade, acompanhada de uma criança do sexo masculino, aparentando 12 anos de idade; QUE demonstrou intersse em adquiri-la, já que estava com placa de venda; QUE tinha interesse em vendê-la por R$ 20.000,00 (vinte mil reais), QUE a acusada lhe ofereceu a quantia de R$ 18.000,00 (dezoite mil reais); QUE falou que iria pensar; QUE ficou combinado que a acusada voltaria à noite para fecharem negócio; QUE com a saída da acusada e seu filho menor veio a perceber que havia sido furtado do interior de sua residência um aparelho celular, da marca Samsung, modelo GT 16220, além da importância de R$2,00 (dois reais), havendo a suspeita da mulher que lá estivera; QUE em seguida ligou para o CIOP, tendo algumas horas depois a mulher sido apreendida, na posse do celular; QUE com a detenção da mulher, veio a saber, que ANA CLÁUDIA usa a criança para furtar as coisas de dentro das casas; QUE a mulher faz levantamento das casas com venda, vai até a mesma, e enquanto negocia a compra, o menino entra no imóvel e furta objetos;

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRAS DA VÍTIMA. ATENUANTE. VEDADA A REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REGIME. RECURSO DESPROVIDO
. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade. (...).
(TJ-DF - APR: 20151010052076, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, Data de Julgamento: 25/02/2016, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/03/2016).

Trago ainda
trecho prestados também em delegacia (ID.4367026), da testemunha
JOSE VITOR MIRANDA GARCIA,
o moto-taxista que fez a condução da acusada, o que corrobora com os demais depoimentos prestados em juízo:

“QUE é moto-taxista e que trabalha em um ponto fixo, situado em frente à Delegacia do Bengui; QUE por volta das 14h30min da tarde do dia 8/8/2012 veio fazer uma corrida para uma senhora magra, cabelo liso, aparentando ter 35 (trinta e cinco) anos de idade; QUE mandou que seguisse para o bairro da Pratinha, e junto com ela estava uma criança, do sexo masculino; QUE ao passarem por uma das Arteriais, do bairro da Pratinha ali existente, a mulher mandou que parasse a moto, onde veio adentrar em uma casa, enquanto que ficou aguardando em frente a casa; QUE após alguns minutos, a mulher e o filho voltaram da casa e subiram na moto, e a mulher mandou que seguisse a rua principal; QUE em determinado momento, quando estavam na Rua Haroldo Veloso foram abordados pela guarnição da polícia e após revistarem a mulher, a mesma estava na posse de uma aparelho celular que havia sido furtado por ela, na casa que havia entrado na Pratinha; QUE na ocasião veio a saber que seu nome era ANA CLÁUDIA DOS SANTOS LIMA; QUE após ter presenciado todos esse fatos, foi convoca a comparecer em delegacia, para confirmar a veracidade do fato.”

A prova judicial é formada pelos relatos dos policiais militares em Juízo, que ratificaram as declarações prestadas pela vítima e pelo moto-taxista, em delegacia, onde estas descrevem com riquezas de detalhes a conduta delituosa praticada pela ré, enquanto que em juízo, as testemunhas ouvidas, devidamente compromissadas na forma da lei, ratificam as declarações prestadas junto à autoridade policial, não havendo qualquer contradição, que justifique a sua desconsideração, uma vez que suas declarações, trazem elementos sob o crivo do contraditório que auxiliem na elucidação dos fatos.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no
s depoimento s prestado s pelo s policia is
, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa
jurisprudência
:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Não há nos autos qualquer elemento que fragilize o valor probatório das declarações prestadas em delegacia, pela vítima e pela testemunha moto-taxista, confirmadas pelos policiais militares em juízo.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento d
a
ora
apelada
no delito praticado contra a vítima
JORGE LUIZ
, ocasionando
a subtração de seu aparelho celular e a quantia de R$ 2,00
. Por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia d
a
apela
da

que se utilizando de seu filho, para subtrair os bens do ofendido.

Como sabido, o sistema processual penal vigente não admite a formação da convicção do juízo apenas em elementos colhidos na fase policial.

O
artigo
155
do
CPP
assim preconiza:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

Noutro norte, saliento que não se deve proferir decreto condenatório fundamentado apenas em prova produzida exclusivamente em inquérito, porque desprovida dos princípios norteadores do devido processo legal.

Tal diretriz decorre de observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, expressamente previstos na
Constituição
da República:

"Art. 5º - (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"

Entendo que não se trata do caso em discussão, de acordo como preconiza o dispositivo processual, no que diz respeito
“aos elementos informativos não podem, por si só, embasar a condenação da apelada, mas isso não quer dizer que devem ser descartados como meios probatórios, ainda mais quando em consonância com o acervo produzido em juízo”,
como bem ressaltou o Apelante em suas razões recursais (ID.4367023 - fl.4), sendo ratificado pelo parecer o Procurador de Justiça (ID.4367023 -fl. 4) quando afirma
que “tais elementos podem sim, auxiliar na decisão do magistrado, quando corroborados em sede judicial, como ocorreu no caso em análise”.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas
, tal afirmação
feita pelo juízo de primeiro grau
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual
, associado aos autos de prisão em flagrante (ID. 4367027), Auto Apresentação e Apreensão de Objeto (ID.

4367026), Auto de Entrega (ID.4367026) não restam qualquer dúvida
que
a

apelada

em companhia do seu filho um menor,
adentr
aram na residência da vítima
,
subtraindo seus bens
.
Desse modo,
é
totalmente pertinente
as alegações do apelante, restando sobejamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva, respaldada nos elementos colidos durante a instrução processual.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte d
a
apela
da, não sendo o referido caso
.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Desta feita, existindo um enorme acervo probatório que comprovaram a materialidade e autoria delitiva, por parte da apelada, dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores narrado na inicial acusatória, motivo pelo qual acolho as razões recursais para condenar a apelada
ANA CLÁUDIA DOS SANTOS LIMA,
nos crimes tipificados no
.
ART
.
155, § 4º, II E IV. DO CPB E ART. 244-B D
A LEI 8.069/90.

DOSIMETRIA DAS PENAS E DA FIXAÇÃO DA PENA
.

Passo a dosar aS penaS em cumprimento às circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO - (ART.155,
§ 4º, II
e
IV
DO CPB)

1ª Fase da Dosimetria da pena

A reprovabilidade da conduta
mostrou-se normal a espécie, nada tendo a valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal;
A
ré é tecnicamente primári
a
;

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da acusada, razão pela qual deixo de valorá-la
;
P
ersonalidade não auferida;
O
s motivos do crime são
comuns do tipo penal
; as circunstâncias são comuns ao tipo do delito; não há consequências extrapenais a serem consideradas; e nada consta de que a vítima tenha contribuído para a consecução do delito, motivo pelo qual deva ser considerada neutra.

Inexistindo circunstância judicial desfavorável a ré, fixo a pena-base no seu mínimo legal, qual seja em 0
2
(
dois) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa,
a
1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

2ª Fase da Dosimetria da pena

Ine
xistindo circunstância
atenuante ou
agravante, mantendo a pena intermediária
no mesmo patamar acima
.

3ª Fase da Dosimetria da pena

Não existindo nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno a pena até aqui aplicada em definitiva e final em
0
2
(
dois
)
anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa
, pelo crime tipificado no
art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal
.

QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR - ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90

1ª Fase da Dosimetria da pena

A reprovabilidade da conduta consistente em
furtar
restou evidenciada em grau mínimo.
A
ré é tecnicamente primári
a
; nada restou apurado sobre a sua conduta social; personalidade não auferida; os motivos do crime são
comuns do tipo penal
; as circunstâncias são comuns ao tipo do delito; não há consequências extrapenais a serem consideradas; e nada consta de que a vítima tenha contribuído para a consecução do delito, motivo pelo qual deva
ser considerada neutra.

Inexistindo circunstância judicial desfavorável a ré, fixo a pena-base no seu mínimo legal, qual seja em
0
1
(
um) ano de reclusão
.

2ª Fase da Dosimetria da pena

I
xistindo circunstância
atenuante ou
agravante, mantendo a pena intermediária
no mesmo patamar acima
.

3ª Fase da Dosimetria da pena

Não existindo nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno a pena até aqui aplicada em definitiva e final em
0
1
(
um
)
ano de reclusão,
pelo crime tipificado no
art. 244-B, da Lei nº 8.069/90
.

Considerando que os crimes foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, aplico as penas privativas de liberdade cumulativamente, ficando a ré
ANA CLÁUDIA DOS SANTOS LIMA,
condenada, nos crimes tipificados no
ART
.
155, § 4º, II E IV. DO CPB E ART. 244-B D
A LEI 8.069/90
a pena final de
3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO A APELADA
ANA CLÁUDIA DOS SANTOS LIMA

Art. 44
. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Diante do quantum da pena aplicada,
substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviço à comunidade e multa à apelada ANA CLÁUDIA DOS SANTOS LIMA, por três anos, a ser cumprida 1 (uma) hora diária a ser cumprido em estabelecimento designado pelo Juízo da Exceção Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, para condenar a ré
ANA CLÁUDIA DOS SANTOS LIMA,
a
s
pena
s
de
0
3
(
três
)
anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa,
a
1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
em regime inicialmente Aberto
,
pelos crimes tipificados no

ART
.
155, § 4º, II E IV. DO CPB E ART. 244-B D
A LEI 8.069/90,
sendo substituída por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período
e multa
.

É como voto.

Belém/PA, 27 de setembro
de 20
21
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/10/2021